Tribunal: TJPA
Processo: 0800632-11.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800632-11.2020.8.14.0039

APELANTE: AMILDA RODRIGUES DOS SANTOS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., AMILDA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0800632-11.2020.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA

APELANTE/APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELANTE/APELADO: AMILDA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ - EAREsp 600663 – PASSANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO SER APLICADA APENAS A PARTIR DE 30/03/2021. PARCIAL PROVIMENTO.
REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2
.
In casu
, considerando que o Banco não anexou o contrato aos autos, não tendo como atestar a regularidade da contratação, impõe-se a manutenção da sentença no particular.

3
. Ademais, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ.

4
. O
quantum
indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico, observando um juízo de razoabilidade, a condição social da vítima e do causador do dano, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.

4.1
. Assim, é imperiosa a manutenção do
quantum
indenizatório a título de dano moral, em R$ 3.000,00 (três mil reais), por se revelar adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica causada ao autor.

5
. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dos valores indevidamente descontados, contudo entendo que se dê na forma simples, nos termos da decisão do STJ -
EAREsp 600663 -, pelo que aplico a modulação dos efeitos do julgado
do que lhe foi indevidamente descontado, sendo devido o pagamento dobrado aos descontos efetivados apenas a partir de 30/03/2021, se existentes.

6.
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800632-11.2020.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELANTE/APELADO: AMILDA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostas por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e AMILDA RODRIGUES DOS SANTOS
,
irresignados com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (processo em epígrafe)
,
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com base no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para declarar a inexistência do negócio jurídico (empréstimo/contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável RMC) e, por conseguinte, condenar o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A:

a- Restituir o valor efetivamente descontado do benefício previdenciário da autora em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desconto (Súmula 43 do STJ);

b- Indenizar em Danos Morais a requerente no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção pelo INPC a conta da data do arbitramento (Súmula 362 STJ);

c- Determino, o cancelamento do empréstimo, contrato de cartão com reserva de margem consignável (RMC)/ empréstimo consignado realizado em nome da autora junto ao banco réu e o consequente cancelamento dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil

reais), concedendo a tutela provisória nos termos do artigo 300, do CPC, para imediato cancelamento dos descontos, sob pena de astreintes retro fixadas;

d- Expeça-se Ofício ao INSS para cancelamento dos descontos relativos ao (s) contrato (s) objeto desta ação.

Saliento que o cumprimento de sentença deverá ser peticionado de forma digital (cadastrado como incidente processual apartado, instruindo-se com as principais peças do processo de conhecimento, tais como petição inicial, contestação, petição da reconvenção, sentença, acórdãos, certidão de trânsito em julgado, etc.).

Condeno a requerida em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC”.

Em suas razões recursais, a Recorrente Amilda Rodrigues dos Santos pleiteia, exclusivamente, a majoração da verba indenizatória por danos morais de R$3.000,00 para R$10.000,00.

Já o Banco recorrente postula a exclusão da condenação em danos morais, porém, caso mantidos, pretende a redução do valor arbitrado, bem como requer a reforma da repetição do indébito, para que ocorra de forma simples.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em parecer, a douta representante do
Parquet
procuradora
Maria da Conceição de Mattos Sousa
opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço dos recursos.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo, na modalidade RMC, não reconhecido pela autora, em seu benefício previdenciário.

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito, como demonstrado nos autos,
o banco apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório
, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC, sobretudo considerando que não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício da idosa,
eis que instado a
apresentar documentos que comprovasse a contratação do serviço ora impugnado, manteve-se inerte
,
vindo a contestação desacompanhada do contrato
.

Nesse contexto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, razão pela qual é impositiva a manutenção da r. sentença.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, devida a devolução dos valores descontados, contudo ao contrário da r. sentença, entendo que se dá de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC
,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.
(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma, autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples
.

Em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
a Instituição financeira pugna pela sua
exclusão
e, alternativamente, pela
redução
, enquanto que a parte Autora pretende a
majoração
.

Esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pelo autor em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

São evidentes, aliás, os transtornos suportados pela autora, em decorrência da cobrança indevida, tendo sofrido descontos, ainda que de pequena monta, em seu benefício, por mais de 03 anos, além de ter que recorrer ao Judiciário para a solução do imbróglio, tudo decorrente de falha na prestação do serviço pelo Banco, razão pela qual imperiosa é manutenção da condenação em danos morais.

No que pertine ao
quantum,
em ponto de partida,
assento
, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que o montante fixado
a título de dano moral, se revela adequado aos elementos fáticos do caso concreto, vale dizer, em R$ 3.000,00.

Nesse sentido, já decidi em diversos processos, cito, como exemplo, os autos da Apelação nº 0012627-15.2018.8.14.0107, mantendo o patamar indenizatório de R$3.000,00.

De igual forma,
os recentes julgados desta e. Corte: nº
0800697-58.2020.8.14.0054 e 0801210-64.2020.8.14.0009, de relatoria dos Des. Leonardo de Noronha Tavares e Amílcar Roberto Guimarães, fixados
no valor de R$ 3.000,00.

Ressalto, por oportuno, que em demanda similar, esta e. Corte, já decidiu, inclusive, utilizando patamar abaixo do adotado pelo d. Juízo, o que denota não ser ínfimo o fixado, transcrevo o seguinte excerto da ementa:

“O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00 (mil reais),
mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.
(TJPA. Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. Acórdão PJe ID nº 9477211. Processo nº 0801210-64.2020.8.14.0009. Julgado em 26/05/2022).

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos, razão pela qual os apelos, no particular, não merecem provimento.

Ante todas as considerações, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas ao recurso do Banco para:
determinar a devolução dos valores descontados, que deve ocorrer de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC, com
índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e
juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ
e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

Em

havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/04/2024